Tribunal: TJMT
Processo: 0502901-73.2015.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
Embargos de Declaração:
0502901-73.2015.8.11.0001
Classe CNJ:
1689
Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
Embargante(s):
Estado De Mato Grosso
Embargado(s):
Marco Aurelio Moraes
Juiz Relator:
Edson Dias Reis
Data do Julgamento:
04.11.2019
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO INCONTROVERSA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 523 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULA 162 DO STJ. PREVISÃO DA LEI ESTADUAL no 7.098/98. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. SÚMULA 188 DO STJ. RECURSO ACOLHIDO.
1. Nos termos da Súmula 523 do STJ, “a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”.
2. Se há Lei Estadual regulando a incidência de juros e correção monetária aplicáveis para os tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estes devem prevalecer para os casos de repetição de indébito tributário.
3. A Lei Estadual no 7.098/98, prevê no artigo 42, que deve ser utilizado para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua. 4
4. Já os juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da Lei Estadual no 7.098/98.
RELATÓRIO
Egrégia turma recursal:
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que desproveu o recurso de apelação interposto pelo Embargante.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, verifico que assiste razão à parte embargante quanto à omissão alegada.
O cerne da controvérsia reside na ocorrência de omissão no acórdão por não ter sido afastada a correção monetária pelo IGP-DI e em relação à súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça.
De fato, a súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça não foi devidamente afastada, e em verdade, não há como dispensar sua aplicação no caso.
Explico.
Na espécie, é incontroversa a repetição do indébito tributário em relação aos valores pagos a maior a título de contribuição previdenciária, tratando a causa de pedir apenas em relação ao índice utilizado na correção monetária.
Inicialmente, restou consignado que deveria ser aplicado a taxa Selic, fundamentando-se ainda que esse é o entendimento desta Turma Recursal.
Entretanto, após aprofundamento na referida matéria, verifico que essa não é a melhor solução ao caso, uma vez que Estado de Mato Grosso não cobra os tributos em atraso com a aplicação da taxa Selic e sim pelo IGP-DI.
Ora, a Lei Estadual no 7.098/98, prevê no artigo 42 que a utilização para a correção dos débitos fiscais o índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), ou outro índice de preços, de caráter nacional, que o substitua, conforme se infere a seguir:
“Art. 42 - Os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal, inclusive parcelamento e reparcelamento, terão os seus valores corrigidos em função da variação do poder aquisitivo da moeda nacional, pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna – IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua”
Quanto aos juros de mora devem incidir a base de 1% a.m. (um por cento ao mês), nos termos do artigo 44 da citada norma legal:
“Art. 44 - Os valores do imposto não integralmente pagos nos prazos previstos na legislação, inclusive os valores relativos às parcelas mensais decorrentes de acordo de parcelamento e reparcelamento, serão acrescidos de juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês calendário ou fração.”
Assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se existe lei estadual que estabelece a incidência de juros e correção monetária no caso dos tributos estaduais pagos tardiamente ou indevidamente, estas taxas devem ser aplicadas.
Nesse sentido, estabelece é a Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 523 - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
Aliás, o supracitado posicionamento foi reiterado no julgamento do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, ao falar das condenações de natureza tributária (item 3.3), como se vê:
Em princípio, as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza tributária sujeitam-se à incidência de correção monetária e juros de mora.
Ressalte-se que a taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito tributário deve corresponder à utilizada para cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
A regra isonômica aplica-se, também, à correção monetária, ou seja, a atualização dos indébitos tributários sujeita-se aos mesmos critérios utilizados na cobrança do tributo pago em atraso. Contudo, nas entidades tributantes que adotam a taxa Selic observando a regra isonômica em comento, desde que com previsão na respectiva legislação, fica vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices. Isso porque a taxa Selic, em sua essência, já compreende juros de mora e correção monetária.
Esse entendimento foi consolidado na Súmula 523 deste Tribunal, in verbis: A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
Desse modo, no ponto, fixam-se as seguintes teses: A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
Logo, como há previsão da Fazenda Pública Estadual de aplicação de outro índice de correção monetária para os seus tributos em atraso, deve ser afastada a incidência da taxa Selic para a repetição do indébito tributário.
Da mesma maneira, os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, com base no art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ, ex vi:
“Súmula 188 – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. ”
Já a correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme Súmula 162 do STJ:
“Súmula 162 – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.”
Nesse contexto, para corroborar as teses supramencionadas destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE – DESCONTO INCIDENTE SOBRE O LIMITE PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APLICAÇÃO DO § 18 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PREJUDICADO. I – É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 2o, II, da Lei Complementar n. 202/2004.II – Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ.III – A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua (artigos 42 e 44 da Lei no 7.098/98 e Súmula166 do STJ), incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). (RAC 0054021-63.2013.8.11.0041, 107544/2017, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% (ONZE POR CENTO) SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS - INADMISSIBILIDADE - DESCONTO INCIDENTE SOBRE O LIMITE PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - APLICAÇÃO DO § 18 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA . É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente do servidor aposentado, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 11% (onze por cento) sobre o limite para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do § 18 do artigo 40 da Constituição Federal e artigo 2o, II, da Lei Complementar n. 202/2004.IEm repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ.A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ).Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. (RAC 0024159-81.2012.8.11.0041, 9326/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)
Partindo dessas premissas, como deve incidir o índice IGP-DI como pleiteado pela parte embargante, devem ser acolhidos os embargos de declaração com efeitos infringentes para alterar o resultado do julgamento.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivo e os acolho com efeitos infringentes para o fim de sanar a omissão e, por conseguinte, dou provimento ao recurso de apelação para determinar que o valor a ser restituído seja atualizado com juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, em consonância com a Súmula 188 do STJ, e correção monetária pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ), devendo ser observada eventual alteração pelo que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito - Relator
ACÓRDÃO
Número Único: 0502901-73.2015.8.11.0001
Classe: RECURSO INOMINADO (460)
Assunto: [Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator: DES(A). EDSON DIAS REIS
Decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS. DR. EDSON DIAS REIS: Acolheu os Embargos de declaração na sessão anterior. DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO: Após detida análise dos autos acolho os embargos de declaração, acompanhando o douto Relator, conforme voto em anexo. DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES: Acompanho o voto do Relator.
Data da sessão: Cuiabá-MT, 01/10/2020